Tribunal: TJDFT
Processo: 0703941-47.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:
1. A liminar em habeas corpus não tem previsão legal, sendo criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da impetração se mostrem de forma indiscutível na própria inicial e nos elementos probatórios que a acompanhem. No caso, o alegado constrangimento não se revela com a nitidez que lhe colore a inicial. O impetrante alega não ter sido oportunizado à defesa se pronunciar, após os delatores, nas alegações finais, em afronta aos princípios da ampla defesa e do contraditório. O Código de Processo Penal, em seu artigo 403, não faz qualquer distinção entre réu colaborador e réu delatado, devendo todas as defesas falar por último e simultaneamente. O acórdão do HC 157.627/STF, citado na impetração, não foi publicado. Já o HC 166.373/STF também não teve acórdão publicado, aliás sequer foi o seu julgamento finalizado pelo Plenário do STF, restando pendente a fixação da tese que eventualmente poderá ser aplicada a outros casos. Acresce inexistir perigo na demora. Pede-se a liminar para suspender-se o julgamento da apelação criminal posta contra a sentença condenatória no processo que conteria a nulidade. Não consta tenha esta sido alegada em primeiro grau, nem em razões de apelação. Muito menos se declinou ocasional prejuízo. Como se pede a concessão da ordem para anular a sentença condenatória, caso concedida, obviamente, também em decorrência, restará anulado o acórdão da apelação, assim inexistindo qualquer prejuízo para o paciente. Nesse contexto, e sendo recomendável, na espécie, decisão colegiada, após o pronunciamento do Ministério Público, indefiro a liminar. 2. Ao Ministério Público. I. Brasília, 19 de fevereiro de 2020. Des. Mario Machado Relator